Tribunal: TJPA
Processo: 0800901-53.2019.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800901-53.2019.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: L. K. V. S., ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). SÍNDROME NEFRÓTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. VIA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO ESTATAL NA GARANTIA DE TRANSPORTE E SUPORTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Floresta do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação ordinária de indenização cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por menor impúbere diagnosticada com síndrome nefrótica, determinando a inclusão da autora no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com pagamento de diárias durante o tratamento, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os entes públicos possuem responsabilidade solidária pelo custeio do TFD, inclusive quando realizado em unidade federativa diversa; (ii) verificar se restou configurado o dever de indenizar por danos materiais e morais; e (iii) analisar a razoabilidade da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. A Portaria SAS nº 55/1999 disciplina o TFD como instrumento destinado a assegurar o acesso de pacientes a serviços de saúde inexistentes em seu município de origem, garantindo transporte, hospedagem e alimentação ao paciente e acompanhante.

5. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

6. O Tema 793, STF, estabelece a possibilidade de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro pelas demandas prestacionais na área da saúde, sendo a via administrativa o meio adequado para se discutir a matéria.

7. A ausência de suporte estatal que obriga a família da paciente a custear despesas essenciais para viabilizar o tratamento médico em outras unidades da federação, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

8. Demonstrado nos autos o desembolso de despesas pela genitora da menor para garantir o deslocamento necessário ao tratamento, revela-se devido o ressarcimento por danos materiais, bem como a indenização por danos morais diante da situação de vulnerabilidade e do risco à saúde da criança.

9. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza fundamental do direito tutelado e a necessidade de garantir a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente, inclusive quanto à garantia do Tratamento Fora do Domicílio.

b. As questões referentes ao ressarcimento do ônus financeiro suportado por um ente em relação a outro, em detrimento de prestacionais na área da saúde, deve ocorrer por via administrativa.

c. A omissão estatal no fornecimento do suporte necessário ao tratamento médico, obrigando o particular a custear despesas indispensáveis para a continuidade da assistência à saúde, configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos materiais e morais.

d. A redução do valor das
astreintes
é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Floresta do Araguaia contra a sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada por L. K. V. S., menor impúbere, representada por sua genitora Valéria de Brito Vieira, diagnosticada com síndrome nefrótica (CID N04.1/N18.0).

A sentença (
ID 29047012
) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando aos requeridos, solidariamente, que incluam a autora no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), além de condenar ao pagamento de diárias durante todo o período de tratamento, cujo quantitativo e valor deverão ser apurados em liquidação de sentença. Ademais, condenou ao pagamento de R$ 4.880,85, a título de danos materiais, referentes às despesas com transporte e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Por fim, fixou pagamento, à título de multa por descumprimento de liminar, específica ao Município de Floresta do Araguaia.

Em suas razões recursais (
ID 29047017
), o Estado do Pará sustenta que a competência para gerir e custear o programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD seria do Município de Floresta do Araguaia, por se tratar de ente em gestão plena do sistema de saúde e destinatário de repasses federais para procedimentos de média e alta complexidade. Além disso, que eventual responsabilização do Estado violaria os princípios da descentralização e municipalização do SUS. Por fim, aponta a ausência de comprovação suficiente dos danos materiais e inexistência de pressupostos para a condenação por danos morais.

Por sua vez, o Município de Floresta do Araguaia, em suas razões (
ID 29047018
), sustenta a inexistência de responsabilidade solidária municipal pelo custeio do tratamento, uma vez que este ocorreu fora do Estado do Pará, especificamente em Brasília/DF e Porto Alegre/RS. Além disso, aponta a inexistência de comprovação dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença. Por fim, impugna a condenação em pagamento de multa cominatória, por ausência de descumprimento da decisão judicial ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução para o limite de R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise de legitimidade dos entes ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio e se presente os requisitos para o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim,
Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020) (Grifo)

O direito à saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas sobre a repartição de competências administrativas e financeiras.

A segunda parte da tese do Tema 793 ("compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento") representa uma norma de otimização da gestão do SUS e de organização da relação entre os entes coobrigados, não se tratando de uma condição para a efetivação do direito do paciente, nem de um requisito indispensável a ser exaustivamente detalhado na decisão que garante a prestação de saúde.

Nesse contexto, a Portaria SAS nº 55/1999 regulamenta o Tratamento Fora do Domicílio (
TFD
) como um instrumento indispensável para assegurar o acesso universal e integral à saúde. Seu objetivo central é organizar o deslocamento de pacientes que não encontram, em seu Município de origem, os meios necessários para o diagnóstico ou tratamento adequado, garantindo, assim, que a limitação territorial não se converta em barreira ao direito fundamental à saúde.

Trata-se, portanto, de uma política pública que concretiza o princípio da integralidade, ao viabilizar que o cidadão seja atendido onde houver capacidade técnico-assistencial disponível, independentemente da distância.

Nesse contexto, a responsabilidade pela efetivação do
TFD
não é isolada ou fragmentada, pois, embora a Portaria organize procedimentos operacionais, ela se insere no marco constitucional que atribui responsabilidade solidária à União, aos Estados e aos Municípios pela garantia do acesso à saúde. Assim, ainda que os municípios assumam papel relevante na execução e autorização do
TFD
, os demais entes não podem se omitir quando o atendimento exige articulação regional, disponibilidade de serviços especializados ou suporte financeiro para assegurar a continuidade da assistência. A rede de saúde é única, integrada e interdependente, e essa característica exige atuação coordenada.

Dessa forma, a omissão de qualquer ente federativo, especialmente quando implica negar transporte, estadia ou alimentação a pacientes hipossuficientes, viola diretamente a lógica do SUS e impõe risco concreto à saúde do cidadão. O
TFD
, portanto, simboliza a necessidade de cooperação federativa: cabe a todos os entes garantir que o paciente seja atendido onde houver recursos disponíveis, sem precarização, sem interrupções e sem transferir ao indivíduo o ônus financeiro de uma deficiência estrutural da rede pública. Negar esse suporte não é apenas descumprir uma portaria administrativa, mas falhar no dever constitucional de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

Nesse ínterim, o entendimento do STJ é de que a forma mais adequada dos entes discutirem sobre o ressarcimento dos valores despendidos seja pela via administrativa. Vejamos:

"Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde, tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente, entre os entes federados envolvidos, sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade." (STJ, AgInt no REsp 1.957.685/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, Â§ 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, Â§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018) (GRIFO)

Desse modo, reitera-se que é atribuição tanto do Estado quanto do Município, indistintamente, providenciar os meios necessários ao tratamento necessário à vida digna e à saúde, não podendo o município de Floresta do Araguaia se opor ao cumprimento das determinações judiciais, ainda que envolva a peculiaridade do caso com TFD interestadual, sendo perfeitamente possível discutir com o outro ente, na via administrativa, sobre o ressarcimento, não sendo essa a via adequada.

Passemos à análise da indenização por danos materiais e morais. Esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando, in
verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

"[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que
ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa".
(GRIFO).

Assim, resta evidenciado que os entes estatais têm o dever de responder pelos prejuízos causados aos particulares, devendo ressarcir os gastos que estes foram compelidos a suportar, sem que tenham dado causa, em razão da deficiência na prestação dos serviços públicos.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Em razão da inexistência de estrutura adequada no município de origem, tornou-se imprescindível a realização de tratamento fora do domicílio, inicialmente em Brasília/DF, com posterior encaminhamento para Porto Alegre/RS, local habilitado para realização de transplante pediátrico pelo Sistema Único de Saúde.

Não obstante a comprovada necessidade do tratamento, os entes públicos demandados deixaram de assegurar, em tempo oportuno, o suporte necessário previsto no programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, o qual tem justamente a finalidade de garantir o custeio de transporte, hospedagem e alimentação do paciente e de seu acompanhante quando inexistente tratamento na localidade de origem.

Tal omissão obrigou a genitora da menor a suportar, com recursos próprios, despesas indispensáveis para a continuidade do tratamento da filha, incluindo gastos com passagens e deslocamentos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Juliana Hortência Harume Nakayama e Jusenilson Gomes de Lima, em nome da filha menor Yasmin Larah Nakayama Gomes, condenando o ente estadual ao ressarcimento de despesas com passagens aéreas custeadas pelos autores, diante da omissão administrativa no fornecimento de transporte emergencial no âmbito do Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, em razão de quadro clínico grave da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde; (ii) estabelecer se houve omissão estatal capaz de gerar o dever de indenizar; e (iii) verificar a correção da sentença quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

O Estado do Pará detém legitimidade passiva em demandas envolvendo falha na prestação do direito à saúde, por força da responsabilidade solidária estabelecida no art. 196 da CF/1988 e consolidada no Tema 793 do STF, sendo possível a responsabilização de qualquer ente federativo pela omissão na assistência à saúde.

4.

À época dos fatos (dezembro de 2022), a gestão do TFD ainda era de responsabilidade do Estado do Pará, não havendo transferência formal de competências ao Município de Altamira, que só assumiu tal função em fevereiro de 2023, conforme reconhecido pela própria administração estadual.

5.

Comprovada a omissão estatal na emissão tempestiva de passagens aéreas em contexto de urgência médica, bem como o desembolso comprovado pelos autores, configura-se o dever de indenizar por danos materiais, sendo irrelevante a posterior descentralização administrativa do programa.

6.

A jurisprudência do TJPA reitera o dever dos entes federativos de garantir a efetividade do direito à saúde, não podendo se esquivar de suas obrigações constitucionais com base em pactuações interfederativas ou alegações de ordem orçamentária.

7.

A condenação em honorários advocatícios e custas processuais é devida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo legítima a fixação em favor do Fundo da Defensoria Pública, diante da atuação institucional no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado responde solidariamente com os demais entes federativos por omissão na prestação do direito à saúde, inclusive no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

2.

A existência de pactuações interfederativas ou a descentralização administrativa do SUS não afastam a legitimidade passiva de qualquer ente federado em ações que buscam ressarcimento por omissão estatal.

3.

Comprovada a urgência médica e a omissão na prestação do serviço, é devido o ressarcimento por despesas suportadas pelos particulares, ainda que não tenha havido requerimento judicial prévio.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803889-44.2023.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025) (GRIFO)

Nesse contexto, mostra-se plenamente caracterizado o
dano material
, consistente no prejuízo patrimonial suportado pela família da autora, devidamente comprovado por documentos acostados aos autos (
ID 29046903
), que demonstram despesas no montante de R$ 4.880,85 (Quatro mil oitocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) referente ao deslocamento necessário para viabilizar o tratamento médico.

Também restou caracterizado nos autos a configuração de
dano moral indenizável
. O presente caso não se limita à um mero aborrecimento. Ao contrário, trata-se de situação que envolveu criança acometida por doença grave e potencialmente fatal, cuja continuidade do tratamento dependeu de deslocamentos para outros entes da federação, sem o devido suporte do poder público, apesar de querido.

A omissão estatal, nessas circunstâncias, expôs a autora e sua genitora a situação de extrema vulnerabilidade, obrigando-as a buscar meios próprios para garantir tratamento essencial à preservação da vida da menor.

Assim, mostra-se plenamente legítima a condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, tal como reconhecido pelo Juízo de origem. Ressalto que a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) fixada a título de danos morais revela-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação enfrentada, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Por fim, o ente municipal sustenta que a multa cominatória não pode ser mantida, considerando que a responsabilidade pelo TFD é do Estado do Pará. De forma alternativa, requer a minoração do valor.

Após tudo que foi explicitado acima, resta ultrapassada a questão de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará. Então passemos a análise se a multa fixada se monstra desproporcional.

Foi determinado em decisão de
ID 29046921
, que o município incluísse a autora, ora apelada, no programa de atendimento fora do domicílio, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Foi reconhecido que houve o descumprimento, vindo a ser realizado o bloqueio de valores.

A fixação da multa diária tem como objetivo compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial que visa a proteção de um direito fundamental, neste caso, o direito à saúde. Deve ser suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, especialmente quando envolve direitos fundamentais, não se mostrando exagerada se o valor estipulado guarda proporcionalidade com a finalidade de garantir a efetividade da decisão. Entendo, assim, que a medida se mostra adequada e proporcional ao caso em apreço.

Portanto, a fixação das astreintes na presente demanda não pode ser considerada excessiva, tendo em vista o objetivo de assegurar a imediata proteção à saúde da menor.

Pelo exposto e na companhia do parecer ministerial
, conheço
e
nego provimento aos recursos de Apelação,
para manter integralmente a sentença proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026